Tribunal: TJMT
Processo: 0010132-37.2014.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010132-37.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE GARCIA - CPF: 029.813.049-17 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - CPF: 005.676.959-80 (ADVOGADO), VALERIA DOS REIS JUIZ KEMPA - CPF: 380.065.961-15 (ADVOGADO), CASSOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.898.320/0001-64 (APELADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), BENEDITO ROMUALDO DE LIMA - CPF: 208.420.741-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, II DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – VALIDADE – DESÍDIA DA PARTE AUTORA - CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, bem como do respectivo procurador cabível a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso II do Código de Processo Civil.

É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo, pois conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marilene Garcia
contra sentença proferida pela Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos Embargos de Terceiro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente pretende seja declarada a nulidade da sentença, porque não houve intimação da parte Autora, para dar prosseguimento ao feito.

Afirma que a extinção do processo somente poderia ter ocorrido, somente mediante provocação expressa da parte Requerida, o que não ocorreu no caso.

Aduz existem pendências a serem concluídas, pois diante do incidente de falsidade levantado pela parte Recorrida, foi determinada perícia em despacho saneador, o que não foi levado adiante.

Assevera que o despacho, determinando a expedição de ofício ao Chefe da 49a CIRETRAN, do Município de Lucas do Rio Verde, para que apresentasse os documentos relativos à transferência do veículo não foi cumprido.

Assegura que não há falar em falta de interesse processual, porque a parte Autora não reside mais no endereço para o qual foi encaminhado o mandado de intimação, logo não pode ser considerada válida.

Por fim, requer seja provido o Recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença e, bem assim o retorno dos autos à primeira instância, dando-se prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos Embargos de Terceiro, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Marilene Garcia interpôs Embargos de Terceiro, inicialmente, em face de Cassol Transportes Ltda, visando à extinção da Ação de Busca e Apreensão, tornando sem efeito, a ordem de restrição, bem como a reintegração e manutenção na posse do veículo Ford Cargo, Modelo 4532 E, Placa KAI-4882, Renavam 00127233660, Ano 2008/2009, cor prata, Chassi 9BFYCAWY19BB25080.

Após a citação da empresa Requerida, o feito foi saneado (id. 212015835 - Pág. 49), ocasião em que foi determinada a realização de perícia grafotécnica e a expedição de ofício ao Chefe da 49a Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), bem como designou-se audiência de Instrução e julgamento.

O alusivo ofício foi expedido (id. 212015835 - Pág. 63) e em resposta, foi informado ao juízo a impossibilidade de cumprimento da decisão quanto à segunda via da CRV do veículo, em razão da restrição via Renajud (id. 212015836 - Pág. 1

Conforme Termo de Audiência, encartado nos autos (id. 212015835 - Pág. 67), o juízo chamou o feito a ordem, julgando prejudicado o ato processual, determinando a citação de Benedito Romualdo de Lima, para a integralização do litisconsórcio passivo necessário.

A carta de citação retornou negativa (id. 212015836 - Pág. 8) em resposta à intimação do perito, a POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica), informou a impossibilidade de atender tal solicitação (id. 212015836 - Pág. 13).

Após, determinou-se a realização de diligências para a citação do Embargado Benedito Romualdo de Lima, ocasião em que a carta de citação, novamente retornou negativa (id. 212015836 - Pág. 30).

Diante disso, em 08/10/2020, a parte Autora foi intimada, por meio de seus advogados, para se manifestar quanto ao retorno da carta (id. 212015837 - Pág. 6).

Os autos foram digitalizados e em 04/03/2021, certificou-se nos autos, a juntada de nova correspondência devolvida, relativa a tentativa de citação de Benedito Romualdo de Lima (id. 212015842).

Em 24/03/2022, expediu-se intimação aos patronos da parte Autora, nos seguintes termos (id. 212015844 - Pág. 1):

“INTIMAÇÃO

Tendo em vista que a parte autora não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competia, intimo-o para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção pela perda superveniente do interesse de agir, conforme art. 148, inciso VIII, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC do TJMT.”

Consta do sistema PJE que, ambos os patronos foram intimados pelo Diário Eletrônico em 24/03/2022 e, ante a inércia, foi determinada a intimação pessoal da parte Autora (id. 212015845 - Pág. 1) que, contudo, retornou sem êxito, conforme certidão do oficial de justiça, encartada nos autos (id. 212015847), in verbis:

“CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado expedido estive no endereço apontado onde DEXEI DE INTIMAR MARILENE GARCIA tendo em vista que no imóvel fui recebida pela senhora Sandra, que informou ser proprietária do imóvel e desconhecer a parte autora.

Luas do rio verde, 5 de setembro de 2022.”

Ante o decurso de prazo sem manifestação, sobreveio sentença de extinção, ante a paralisação do processo, por mais de 30 dias, nos termos do artigo 485, inciso II do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“[...]O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte autora.

A intimação dirigida ao endereço constante dos autos, embora frustrada, presume-se válida, já que não houve comunicação, ao Juízo, da modificação temporária ou definitiva do endereço, tampouco complementação, fluindo o prazo processual a partir da juntada aos autos do comprovante da tentativa frustrada de entrega da correspondência no primitivo endereço (CPC, art. 274, parágrafo único).

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil. [...]”

Contra a sentença, recorre a
parte Autora.

A parte Apelante defende que não ocorreu a desídia do feito de sua parte, bem como sustenta a falta de intimação pessoal, haja vista que o Oficial de Justiça, certificou que deixou de intimar a parte Autora, porque foi informado pela proprietária do imóvel que desconhece a pessoa de Marilene Garcia.

É cedido que se o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposto no art. 485, II, desde que obedecido o comando do § 1o, mediante a intimação pessoal da parte, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes:

[...]

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Registre-se, inicialmente, que no caso, o processo ficou paralisado há mais de um ano, pois conforme consta dos andamentos processuais,
em 04/03/2021, a parte Autora foi intimada, sobre a certidão de juntada de nova correspondência devolvida, relativa a tentativa de citação de Benedito Romualdo de Lima (id. 212015842) e, em 24/03/2022, expediu-se intimação aos patronos da parte Autora, para que desse andamento ao feito, em cinco dias, constando a advertência de que o processo estava paralisado há mais de 30 dias (id. 212015844 - Pág. 1).

Nota-se, que no caso, a parte autora foi, intimada, primeiro por intermédio de seus patronos, para impulsionar o feito (Id. 212015844 - Pág. 1), no entanto, permaneceu inerte.

Ato continuo, foi determinada a intimação pessoal da Autora, mas, conforme consta da certidão, o Oficial de Justiça, deixou de intimá-la, pois ao comparecer no endereço, foi informado pela proprietária do imóvel, que a desconhece.

Logo, a mudança ou fornecimento de endereço insuficiente, não tem o condão de invalidar a intimação pessoal realizada no endereço informado na inicial, tendo em conta que não houve regularização e informação da alteração em Juízo.

Ademais, constitui ônus das partes manter o Juízo informado sobre seus endereços (art. 77 do CPC) e a consequência do descumprimento desse encargo implica na validade da intimação, conforme expresso pelo parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
” (Destaquei).

Dessarte, conclui-se que o mandado de intimação pessoal retornou sem a devida intimação, por desídia da parte autora em informar seu novo endereço, presumindo, portanto, que a parte foi devidamente intimada, já que dirigido no endereço que indicou nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1.
É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
.(AgRg no REsp 1495046/MG).

(N.U 0001724-38.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021). Grifei.

Desse modo, escorreita a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1o do art. 485 do CPC, ou seja, devidamente efetivada a intimação do patrono da parte e a pessoal do autor, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, implicando na paralisação do processo, por aproximadamente, 01 (um) ano, ou seja, por mais de 30 (trinta) dias, o que configura a desídia e negligência da parte autora, autorizando, assim, a extinção do feito na forma do art. 458, II, do CPC.

Ressalte-se que o processo ficou paralisado há mais de um ano, pois conforme consta dos andamentos processuais,
em 04/03/2021, a parte Autora foi intimada, sobre a certidão de juntada de nova correspondência devolvida, relativa a tentativa de citação de Benedito Romualdo de Lima (id. 212015842) e, em 24/03/2022, expediu-se intimação aos patronos da parte Autora, para que desse andamento ao feito, em cinco dias,
constando a advertência de que o processo estava paralisado há mais de 30 dias
(id. 212015844 - Pág. 1).

Assim, no caso, a extinção ocorreu, nos termos do inciso II do artigo 485 do CPC, ou seja, pelo fato do processo ficar paralisado por mais de um ano, e não por abandono (inciso III do artigo 485 do CPC) razão pela qual, não se aplica o disposto na Súmula 240 do STJ.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Apelo, interposto, mantendo-se inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024